Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-71.2023.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-71.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEI LUCIANO GERING - CPF: 031.922.329-94 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Para o recebimento de estadias devido à demora no descarregamento do caminhão, é imprescindível a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

No caso concreto, a parte autora não comprovou o agendamento prévio para a descarga, deixando de se desincumbir do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
VANDERLEI LUCIANO GERING
, que visa à reforma da
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, busca
a reforma da decisão com
a condenação da parte recorrida ao pagamento de valores referentes a estadias, sob a alegação de demora no descarregamento de carga
.

Em suas razões recursais sustenta que foi contratada em janeiro/23 para realizar transporte de carga entre o armazém de
Sagel
em Ipiranga do Norte até a filial da BRF na cidade de Nova Mutum. Informa que o agendamento da descarga foi realizado para o dia 6.1.2023 entre 17h e 18h, entretanto somente conseguiu realizar a descarga no dia 10/1/2023 às 11h05min, totalizando 90h18min de espera.

Busca a condenação da reclamada ao pagamento de estadias no valor de R$ 10.205,78 (dez mil duzentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia gira em torno da cobrança de valores referentes a estadias sob a alegação de demora no descarregamento
de carga, conforme disposto no contrato de transporte rodoviário de cargas.

Para que a parte autora tenha direito ao recebimento de valores de estadia, é indispensável a comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino, conforme determina o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007. Esse agendamento é essencial para verificar se houve efetiva demora no processo de descarga.

Nos presentes autos, a parte autora não apresentou qualquer comprovação de que havia agendado previamente a hora para a descarga, não se desincumbindo do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso,
conforme constou na sentença objurgada
“

o
requerente não logrou êxito em comprovar que cumpriu integralmente o seu mister, haja vista que a mercadoria transportada foi devidamente entregue no dia 06/01/2023 às 17:00h, contudo tal fato fora comprovado apenas pelo ticket de agendamento consignado em
id. 111059934, o qual por si só não possui o condão de suprir o aviso prévio exigido pela lei 11.442/2007”

Diante da ausência de comprovação de atraso, torna-se inviável o acolhimento do pedido de cobrança de estadias.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DESNECESSIDADE DE
AGENDAMENTO

PRÉVIO
. PROVA OBRIGATÓRIA DA CHEGADA AO PÁTIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA PARA CARGA E DESCARGA. PERCURSO ENTRE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO É CONTABILIZADO
PARA EFEITO DE
ESTADIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATRASO SUPERIOR À 5 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1007105-82.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO de cobrança de
estadia
– PRELIMINARES REJEITADAS – transporte rodoviário de cargas – SUPOSTO ATRASO NA CARGA E NA DESCARGA DE PRODUTO NÃO comprovado – NECESSIDADE DE
PRÉVIO

AGENDAMENTO
– não comprovação – ônus da parte autora – inteligência do art. 373, I, do CPC – sentença REFORMADA – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(N.U 8012598-91.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO
ESTADIA
INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese as alegações de que houve atraso no carregamento da mercadoria, no caso em apreço não há nos autos qualquer comprovação acerca do
agendamento

prévio
, tão menos a hora precisa em que o caminhão adentrou as
dependências da recorrente.

2. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001545-75.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

Assim, a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que bem fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico aplicável.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
VANDERLEI LUCIANO GERING
, ante a sua tempestividade, e
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024